Tribunal: TJSP
Processo: 2220457-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Todos os atos processuais praticados depois da interposição de agravo de instrumento e incompatíveis com o teor de seu provimento ficam automaticamente nulos e sem efeito - Como: (a) contra a r. decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no no2140395-76.2021.8.26.0000 em 18.06.2021, que restou provido para determinar o "rateio do valor depositado pelo qual concorrem, os credores

Ementa:
EXECUÇÃO – Todos os atos processuais praticados depois da interposição de agravo de instrumento e incompatíveis com o teor de seu provimento ficam automaticamente nulos e sem efeito - Como: (a) contra a r. decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no no2140395-76.2021.8.26.0000 em 18.06.2021, que restou provido para determinar o "rateio do valor depositado pelo qual concorrem, os credores trabalhistas e a patrona da parte autora, pelo valor dos honorários advocatícios contratuais, de forma proporcional aos respectivos créditos" e (b) a patrona da parte autora efetuou o levantamento em 13.07.2021, ou seja, em data posterior à interposição do recurso que determinou o rateio do valor da condenação paga pela parte devedora EDP Energias do Brasil, (c) a solução, para o correto cumprimento do deliberado no Agravo de Instrumento no no2140395-76.2021.8.26.0000 é: (c.1) determinar que as partes apresentem os cálculos dos valores devidos a cada credor trabalhista e de verba relativa aos honorários advocatícios contratuais, ou seja, os credores com preferência legal de igual classe, aplicando o rateio de forma proporcional aos respectivos créditos, (c.2) com determinação: (c.2.1) à patrona da parte autora que deposite o valor que sobejar o seu crédito, considerando inclusive o depósito por ela realizado, crédito este relativo apenas e tão somente aos honorários contratuais, porque os honorários advocatícios sucumbenciais objeto da condenação do julgado exequendo pertencem à patrona da parte autora vencedora da ação e, portanto, não integram o valor a ser rateado e (c.2.2) de transferência dos valores atribuídos a cada credor trabalhista, nos termos do determinado no julgamento do Agravo de Instrumento no no2140395-76.2021.8.26.0000, isto é, pelo rateio de forma proporcional – Reforma, em parte, da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação de qualquer parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Ato judicial recorrido - decisão interlocutória que determinou à parte agravada a devolução de valor irregularmente levantado, bem como a transferência para o Juízo Trabalhista de valores relativos a penhora no rosto dos autos – e o presente julgado no recurso contra ele oferecido não se enquadram entre os provimentos decisórios previstos no art. 85, caput e §§ 1o, 11 e 13, que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial.
Recurso provido, em parte.